Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SOBRESTAMENTO. IRDR No 21/TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO JÁ ADMITIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A decisão determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do IRDR No 21/TJDFT.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, em razão do IRDR No 21/TJDFT.
III – Razões de decidir
4. Diante do disposto nos arts. 982, inc. I, §5o e 987, §§1o e 2o, do CPC e da interposição dos recursos especial e extraordinário do acórdão que julgou o IRDR no 21/TJDFT, já admitidos, necessário manter a suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento definitivo do incidente.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.